Tribunal: STF
Processo: ARE 1513736
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Zoé Barion Kezam e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO INCIDENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM VIRTUDE DA SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO PELO STF DO TEMA 810. INADMISSIBILIDADE. Pretensão de iniciar novo cumprimento de sentença para execução de valores referentes à complementação de correção monetária, em virtude do julgamento definitivo do Tema 810. Impossibilidade. Exequentes que apresentaram a conta de liquidação com base na TR, à época mais adequada aos seus interesses, optando por não aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo agora iniciar novo cumprimento de sentença visando executar o mesmo direito fundamentado no IPCA-E. Ausência de Hipótese legal para tanto. Interpretação do art. 534, II e III, do CPC. Sentença de extinção mantida. Verba honorária majorada, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, XXII e XXXVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    no caso em apreço, a parte, ciente da pendência do julgamento relativamente ao índice aplicável ao cálculo da correção monetária, optou por dar início à execução e, embora tenha feito essa ressalva no petitório, certo é que a conta apresentada não encampou o IPCA-E, posteriormente tido como devido pelo STF, no Tema 810 de repercussão geral. 



    Registre-se, portanto, que o pedido executivo efetivamente contemplou a TR à época mais adequada aos interesses da parte exequente, que preferiu não aguardar o julgamento do Tema 810. 



    Em outras palavras, é óbvio dos autos que a conta de liquidação apresentada conjuntamente com o pleito de expedição de ofício requisitório foi elaborada com base em valores corrigidos pela TR, não sendo possível, agora, a apresentação de novo pedido, com supedâneo em decisão favorável do Supremo Tribunal Federal. 



    De fato, se os apelantes quisessem executar valores baseados no índice IPCA-E, deveriam ter apresentado cálculos já corrigidos baseados neste índice de correção monetária. Em caso de eventual apresentação de impugnação, isso possibilitaria que executassem os valores incontroversos e, com o julgamento do Tema 810, pleiteassem a execução da diferença de valores.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que a parte ora recorrente optou pela TR como índice de correção monetária, mesmo podendo escolher o IPCA, e que sendo o direito à correção monetária disponível, a escolha feita não poderia mais ser desfeita. Tal orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62516 ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-02-2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. REFIS. PARCELAMENTO. ADESÃO. VOLUNTÁRIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RENÚNCIA EXPRESSA. DIREITO DISPONÍVEL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 976/2020. DECRETO DISTRITAL N. 41.463/2020. REGULAMENTADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1458451 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 20-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente